Tribunal: TJSP
Processo: 2314155-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face de decisão pela qual foi deferido o pedido de tutela de urgência – perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – sentença proferida na origem – recurso não conhecido, com base no art. 932, III do CPC.